Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-73.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004048-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Franquia, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 22.713.642/0001-70 (APELADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), MARCELLA NIDECK DA SILVA - CPF: 160.213.027-29 (APELANTE), LAIS DO CARMO FERREIRA - CPF: 138.829.087-18 (ADVOGADO), TAMIRES SOUZA OLIVEIRA - CPF: 057.128.925-88 (ADVOGADO), MARCELLA NIDECK DA SILVA 16021302729 - CNPJ: 45.480.014/0001-98 (APELANTE), PEDRO IVO DO CARMO FERREIRA - CPF: 133.662.667-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO FRANQUEADO. OPERAÇÕES IRREGULARES DE CRÉDITO CONSIGNADO. MULTA CONTRATUAL. ESTORNOS DE COMISSÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual c/c cobrança, declarando rescindido o Contrato de Franquia nº 431 e condenando a franqueada ao pagamento de multa contratual de R$ 10.000,00 e indenização de R$ 34.295,78 por estornos de comissões recebidas indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes do inadimplemento contratual imputado à apelante; (
ii
) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pelo bloqueio das credenciais de acesso aos sistemas; (
iii
) verificar se há direito ao recebimento de comissões supostamente retidas pela apelada; e (
iv
) analisar a validade da cláusula de não concorrência prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos, incluindo boletins de ocorrência e laudos de instituições financeiras, comprova a ocorrência de operações irregulares vinculadas à unidade franqueada da apelante, resultando em estornos de comissões no valor total de R$ 59.397,20.

A apelante não impugnou especificamente os lançamentos apresentados pela apelada e demonstrou desconhecimento sobre as contratações e relação com clientes durante a audiência de instrução, evidenciando falta de controle e diligência na condução da franquia.

O bloqueio das credenciais de acesso aos sistemas ocorreu após a notificação extrajudicial de rescisão do contrato, sendo consequência natural do encerramento da relação contratual, não configurando cerceamento de defesa.

A compensação entre os créditos da apelante (R$ 25.101,42) e os prejuízos apurados decorrentes de estornos de comissões foi realizada de forma transparente, com respaldo legal no art. 368 do Código Civil, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.

A cláusula de não concorrência é plenamente válida e compatível com a natureza do contrato de franquia, regido pela Lei nº 13.966/2019, constituindo medida legítima de proteção empresarial quando limitada no tempo e no espaço.

A multa contratual aplicada no valor de R$ 10.000,00, prevista na cláusula 14.2 do contrato, é proporcional à gravidade do inadimplemento e suficiente para recompor o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Comprovado o inadimplemento contratual do franqueado mediante documentação que atesta operações irregulares e estornos de comissões, é legítima a rescisão do contrato de franquia e a aplicação da multa contratual prevista.

É válida a compensação entre créditos do franqueado e débitos decorrentes de estornos de comissões por operações irregulares, desde que devidamente demonstrada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
1004048-73.2023.8.11.0041

MARCELLA NIDECK DA SILVA X MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA
–
ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELLA NIDECK DA SILVA co
m o fito de reformar a
sentença
que,
nos autos da ação de rescisão contratual
c/c
cobrança ajuizada por MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA
–
ME
,
julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do Contrato de Franquia nº 431 firmado entre as partes, condenar as rés ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 10.000,00, nos termos da cláusula 14.2 do contrato, e ao pagamento de R$ 34.295,78 a título de indenização pelos estornos de comissões recebidas indevidamente, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a apelante alega ausência de provas robustas do inadimplemento contratual que lhe foi imputado, argumentando que a apelada não logrou êxito em comprovar de maneira inequívoca as supostas operações irregulares de crédito consignado e estornos fraudulentos.

Sustenta que os boletins de ocorrência e laudos financeiros juntados aos autos tratam de reclamações de terceiros estranhos à lide, relacionadas a fraudes de PIX e outras modalidades que não guardam relação direta com as atividades desenvolvidas no âmbito do contrato de franquia.

Argumenta ainda que a apelada bloqueou suas credenciais de acesso aos sistemas e extratos, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de manifestação, impossibilitando-a de apresentar sua versão dos fatos de forma completa e eficaz.

Afirma que essa conduta unilateral da apelada violou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

A apelante também sustenta que possu
i
direito ao recebimento das comissões devidas, no montante de R$ 32.124,52, que foram indevidamente retidas pela apelada, configurando enriquecimento sem causa.

Alega que a apelada rescindiu o contrato de forma unilateral e imotivada, sem apresentar provas concretas de fraude ou qualquer outra irregularidade.

Questiona a validade da cláusula de não concorrência prevista no contrato, argumentando que sua manutenção, em um cenário onde a franqueadora rescinde o
contrato abruptamente, retém valores e impede o franqueado de continuar a operar, seria impor um ônus excessivo e injusto à parte prejudicada, violando a boa-fé objetiva.

Por fim, contesta a aplicação da multa contratual em seu desfavor, sustentando que foi a apelada quem deu causa à rescisão contratual, ao rescindir o contrato sem justa causa e reter valores devidos, causando prejuízos financeiros significativos.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que a
s partes firmaram contrato de franquia em 12/07/2022, pelo qual a apelada outorgou à apelante o direito de uso da marca MTCRED, repassando
know-how
, suporte técnico e acesso aos sistemas da rede.

Após constatar operações irregulares de crédito consignado realizadas pela unidade franqueada, que resultaram em reclamações de consumidores, instituições financeiras e estornos de comissões, a apelada notificou extrajudicialmente a apelante em 26/10/2022, rescindindo o contrato.

A sentença reconheceu o inadimplemento contratual da apelante, declarou a rescisão do contrato e a condenou ao pagamento de multa contratual de R$ 10.000,00 e indenização de R$ 34.295,78 pelos estornos de comissões recebidas indevidamente.

A controvérsia
está em saber se há
provas suficientes do inadimplemento contratual imputado à apelante,
se
ocorreu
cerceamento de defesa pelo bloqueio de suas credenciais de acesso aos sistemas,
se há
direito ao recebimento de comissões supostamente retidas pela apelada, e
se vá
lida

a cláusula de não concorrência prevista no contrato.

Após análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange à alegação de ausência de provas do inadimplemento contratual, constato que a apelada juntou aos autos farta documentação que comprova a ocorrência de operações irregulares vinculadas à unidade franqueada da apelante.

Os boletins de ocorrência e laudos de conclusão firmados por instituições financeiras (ID
327809894
e seguintes
) atestam a ocorrência de estornos de comissões em virtude de contratos tidos por fraudulentos, vinculados à unidade da apelante.

A planilha discriminativa dos valores comprova que os estornos totalizaram R$ 59.397,20, ao passo que os créditos da apelante somavam R$ 25.101,42 (ID
327809889
e seguintes
), resultando em saldo líquido de R$ 34.295,78 em favor da apelada.

Importante destacar que a apelante não impugnou especificamente os lançamentos apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de que os documentos juntados tratariam de reclamações de terceiros estranhos à lide.

Ademais, durante a audiência de instrução, a própria apelante demonstrou desconhecimento sobre as contratações e a relação com os clientes, informando que era outra pessoa quem gerenciava o negócio, o que evidencia a falta de controle e diligência na condução da franquia.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo bloqueio das credenciais de acesso aos sistemas, tal argumento não prospera.

O bloqueio ocorreu após a notificação extrajudicial de rescisão do contrato, sendo consequência natural do encerramento da relação contratual.

Além disso, a apelante teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos e produzir provas em seu favor, tanto que participou da audiência de instrução e apresentou contestação e memoriais.

O que se verifica, na verdade, é que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, conforme lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

No tocante ao direito ao recebimento das comissões supostamente retidas, a sentença corretamente reconheceu que a própria apelada admitiu a existência de créditos da apelante no montante de R$ 25.101,42, os quais foram devidamente compensados com os prejuízos apurados decorrentes de estornos de comissões relacionados a operações irregulares.

A compensação operada encontra respaldo legal no art. 368 do Código Civil e foi realizada de forma transparente, conforme demonstrado nas planilhas juntadas aos autos. Não há, portanto, que se falar em enriquecimento sem causa da apelada.

Quanto à validade da cláusula de não concorrência, embora a sentença não tenha se manifestado expressamente sobre esse ponto, cumpre esclarecer que tal cláusula é plenamente válida e compatível com a natureza do contrato de franquia, regido pela Lei nº 13.966/2019.

A restrição temporária e territorial ao exercício de atividade concorrente não constitui afronta à liberdade de trabalho, mas sim medida legítima de proteção empresarial, voltada à preservação de segredos comerciais, clientela e estratégias operacionais obtidas pelo franqueado durante a execução do contrato.

Trata-se de prática amplamente aceita nas relações empresariais e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência pátria como válida, desde que limitada no tempo e no espaço, como ocorre no caso em análise.

Por fim, no que se refere à aplicação da multa contratual, o juízo de origem agiu com acerto ao aplicá-la no valor de R$ 10.000,00, previsto na cláusula 14.2 do contrato, afastando a pretensão da apelada de majorá-la para R$ 50.000,00.

A multa aplicada é proporcional à gravidade do inadimplemento e suficiente para recompor o equilíbrio contratual, não havendo razão para sua redução ou afastamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026